Tribunal: STF
Processo: RHC 56148
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-06
Data de publicação: 1978-06-06

Ementa:
HABEAS CORPUS - PROCESSOS-CRIME - EXCESSOS DE PRAZOS JULGADOS JUSTIFICADOS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO - RAZÕES DO RECURSO PADRONIZADAS E LACÔNICAS, NAS QUAIS NADA FOI ADUZIDO QUE PUDESSE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
Recurso de habeas corpus improvido.